Tribunal: TJDFT
Processo: 0707875-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707875-13.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA DESPACHO Acolho a manifestação de ID no 16379160. Diante da certidão de ID no 15597959, informando que foi realizada a intimação pessoal da interessada Cristiane Romualdo de Souza e que, a despeito disso, não houve apresentação de resposta, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que apresente as contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determinado na decisão de ID 15493645. Após, à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpra-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator